Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. USO INDEVIDO POR TERCEIROS. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Distrito Federal. A controvérsia gira em torno da suspensão do Cartão Passe Livre Estudantil e do ressarcimento ao erário em razão da utilização indevida do benefício por terceiros, situação apurada em regular processo administrativo instaurado pela Administração Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a suspensão do Passe Livre Estudantil em razão do uso por terceiros, ainda que para acompanhar menor impúbere, configura ato administrativo legítimo; e (ii) verificar se a cobrança de valores a título de ressarcimento ao erário por uso indevido do benefício encontra respaldo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso do Cartão Passe Livre Estudantil é pessoal e intransferível, conforme previsão expressa do art. 6o da Lei Distrital no 4.462/2010, sendo vedado seu uso por terceiros, mesmo que com a justificativa de acompanhamento do titular menor de idade.
4. A suspensão do benefício e a exigência de ressarcimento ao erário decorrem de processo administrativo regularmente instaurado, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos arts. 7o e 8o da Lei Distrital no 6.699/2020 e nos arts. 30 a 35 da Portaria Conjunta no 5/2016 do DF.
5. A confissão expressa da genitora do autor sobre o uso do cartão para fins diversos dos previstos legalmente reforça a legalidade do ato administrativo impugnado.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da suspensão do benefício e do ressarcimento ao erário em casos de uso indevido, ainda que praticado por terceiros, afastando a alegação de que o menor não poderia ser responsabilizado pela conduta de seus responsáveis.
7. Não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Administração, tampouco elementos que infirmem a presunção de legitimidade do ato administrativo, razão pela qual não se justifica a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.
8. O valor cobrado não se refere a penalidade pecuniária (multa), mas a ressarcimento por prejuízo causado ao erário, nos termos do extrato de utilização indevida do cartão entre 15/02/2022 e 23/09/2023.
9. A suspensão do benefício por um semestre letivo mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com os normativos de regência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização do Cartão Passe Livre Estudantil por terceiros, ainda que para acompanhar menor impúbere, configura uso indevido nos termos da legislação distrital, autorizando a suspensão do benefício.
2. A Administração Pública pode exigir o ressarcimento ao erário pelos valores utilizados de forma irregular, independentemente de quem tenha sido o usuário do cartão.
3. O Poder Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo-lhe vedado adentrar no mérito quando ausentes vícios formais ou materiais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 208, VII; ECA, arts. 4o, 53 e 54; CPC, art. 373, I; Lei Distrital no 4.462/2010, arts. 1o, 6o a 9o; Lei Distrital no 6.699/2020, art. 7o; Portaria Conjunta no 5/2016, arts. 30 a 35; Portaria no 15/2018, arts. 6o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1966671, 0705791-49.2024.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 19.02.2025; TJDFT, Acórdão 1217757, 0709028-95.2018.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 20.11.2019, PJe 29.11.2019.TJDFT, Acórdão no 1687010, 0714964-62.2022.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.04.2023, DJE 20.04.2023.